Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719833-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0707329-35.2019.8.07.0018, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, tendo em vista que este foi firmado com a entidade sindical que ajuizou a ação coletiva e, portanto, não estaria vinculado aos representados (ID 64394831). Em suas razões recursais, a sociedade agravante afirma, em apertada síntese, que o destaque dos honorários tem amparo no artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Diz ter ocorrido a preclusão pro judicato, na forma do artigo 505, do Código de Processo Civil, razão pela qual não poderia o Juízo a quo ter deliberado novamente sobre a questão, mormente por não se tratar de direito disponível. Sustenta ter sido violado o disposto no artigo 8o, incisos I e III, da Constituição Federal. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 17234177). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos para a concessão do pedido liminar. Isto porque, como bem observado pelo magistrado de origem, a retenção dos honorários contratuais somente é possível com a apresentação do contrato celebrado com o filiado, não servindo para tal fim o contrato celebrado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado (REsp 1.799.616/AL). No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre as partes. 2. A sociedade de advogados contratada por sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não. 3. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1254082, 07235617920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020) Por outro lado, não observo, em princípio, a alegada nulidade da decisão em razão da suposta existência de preclusão pro judicato. Isto porque, ainda que houvesse preclusão, esta não é absoluta, e, além disso, não tem aplicação a questões de ordem pública, como é o caso da inexistência de título apto a amparar o pedido de destaque dos honorários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator